Tribunal: TJES
Processo: 5002463-30.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002463-30.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: MARIA JOSE NOGUEIRA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002
46330.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADA: MARIA JOSÉ NOGUEIRA

JUÍZO ANTECEDENTE: 1ª VARA CÍVEL DE ALEGRE/ES

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BMG S/A
, eis que irresignado com a decisão prévia prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ALEGRE/ES
, que, em síntese, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS,
ajuizada por
MARIA JOSÉ NOGUEIRA,
determinou a suspensão da cobrança de valores decorrentes dos contratos nº 14835615 e nº 159255417000042020, junto ao benefício previdenciário da agravada.

Aduz o agravante, em síntese, que o juízo originário prolatou decisão impossível de ser cumprida na sua integralidade, haja vista que teria determinado a suspensão de desconto de valor referente a margem consignável, junto a benefício previdenciário da recorrida, tratando-se todavia de valor que não possui competência para deliberar ou para efetivar a cessação do desconto.

Destaca, ainda, que as contratações efetivadas com a agravada ocorreram com a regularidade que se requer, inexistindo ilegalidade projetada para o campo dos fatos no caso concreto, sendo certo que efetivou depósitos em favor da agravada.

Não fora apresentado pedido em sede de cognição sumária.

Informações prestadas. Sem contra-argumentos.

Eis o que tenho a relatar. Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 03 de agosto de 2022.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BMG S/A
, eis que irresignado com a decisão prévia prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ALEGRE/ES
, que, em síntese, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS,
ajuizada por
MARIA JOSÉ NOGUEIRA,
determinou a suspensão da cobrança de valores decorrentes dos contratos nº 14835615 e nº 159255417000042020, junto ao benefício previdenciário da agravada.

Também como dito, aduz o agravante, em síntese, que o juízo originário prolatou decisão impossível de ser cumprida na sua integralidade, haja vista que teria determinado a suspensão de desconto de valor referente a margem consignável do benefício previdenciário da recorrida, tratando-se, todavia, de valor que não possui competência para deliberar ou para efetivar a cessação do desconto.

Destaca, ainda, que as contratações efetivadas com a agravada ocorreram com a regularidade que se requer, inexistindo ilegalidade projetada para o campo dos fatos no caso concreto, sendo certo que efetivou depósitos em favor da agravada.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que razões jurídicas apontam para o desprovimento do recurso, e por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está diretamente relacionado com o fato de que
não há ordem
emanada do juízo antecedente
para que o agravante providenci
e
a suspensão da
cobrança do valor
de R$ 121,62 -
ou qualquer outro valor relativo a margem consignável da agravada (RMC) -, mas apenas
para
que
o mesmo
adote as medidas necessárias para que cessem os descontos decorrentes dos contratos referenciados
no
decisum -
eis que supostamente eivados de ilegalidade e oriundos de fraude –
e a referida providência é plenamente
pertinente e
exequível.

No que se refere a alegação recorrente acerca de contratações efetivamente perfectibilizadas entre as partes, tendo a agravada destacado na inicial da ação originária que nunca pactuou com a agravante - e impossibilitada de produzir prova negativa, ou seja, comprovar aquilo que afirma não ter praticado, no que se refere aos contratos mencionados na inicial -, demonstra-se plenamente possível o deferimento da liminar para cessação de descontos até que a matéria seja analisada em sede de cognição plena, na origem.

A alegação de depósitos efetivados em favor da agravada, e a correlação dos mesmos com os contratos mencionados na inicial, também são pontos que deverão ser deslindados quando da análise de mérito da ação principal.

Assim, em razão da demonstração dos requisitos aptos para o deferimento da tutela de urgência pleiteada junto ao juízo antecedente, seja pela demonstração da relevância da tese jurídica defendida - em consonância com o teor do verbete sumular nº 479, do Colendo STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias - seja pela possibilidade da perpetuação de dano intenso em desfavor da agravada – os descontos são efetivados mensalmente no seu benefício de aposentadoria – é que fora prolatada a decisão originária, que, repita-se, a meu sentir, não merece reparos.

À luz do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
E É COMO ME MANIFESTO
.

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA -
ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA -
Acompanho o eminente Relator.

A
CÓRDÃO

EMENTA – CIVIL – PROCESSUAL CIVIL – CONTRATOS COM INSTITUIÇAO BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE NÃO PACTUAÇÃO E FRAUDE – SUSPENSÃO DOS DECONTOS MENSAI EFETIVADAS – POSSIBILIDADE – DECISÃO QUE NÃO DETERMINOU ESPECIFICAMENTE A SUSPENSÃO DE VALOR DE MARGEM CONSIGNÁVEL – REQUISITOS APTOS PARA DEFERIMENTO DA TUTELA ALMEJADA NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não há ordem emanada do juízo antecedente para que o agravante providencie a suspensão da cobrança do valor de R$ 121,62 - ou qualquer outro valor relativo a margem consignável da agravada (RMC) -, mas apenas para que o mesmo adote as medidas necessárias para que cessem os descontos decorrentes dos contratos referenciados no
decisum -
eis que supostamente eivados de ilegalidade e oriundos de fraude – e a referida providência é plenamente pertinente e exequível.

2.
No que se refere a alegação recorrente acerca de contratações efetivamente perfectibilizadas entre as partes, tendo a agravada destacado na inicial da ação originária que nunca pactuou com a agravante - e impossibilitada de produzir prova negativa, ou seja, de comprovar aquilo que afirma não ter praticado, no que se refere aos contratos na ação -, demonstra-se plenamente possível o deferimento da liminar para cessação de descontos até que a matéria seja analisada em sede de cognição plena, na origem.

3.
A alegação de depósitos efetivados em favor da agravada, e a correlação dos mesmos com os contratos mencionados na inicial, são pontos que também deverão ser deslindados quando da análise de mérito da ação principal.

4.
Em razão da demonstração dos requisitos aptos para o deferimento da tutela de urgência pleiteada junto ao juízo antecedente, seja pela demonstração da relevância da tese jurídica defendida - em consonância com o teor do verbete sumular nº 479, do Colendo STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias - seja pela possibilidade da perpetuação de dano intenso em desfavor da agravada – os descontos são efetivados mensalmente no seu benefício de aposentadoria – é que fora prolatada a decisão originária, que, repita-se, não merece reparos.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.